Tribunal: TCU
Processo: 007.656/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o propósito de avaliar a regularidade da execução orçamentária, as políticas públicas implementadas e os impactos decorrentes da aplicação dos recursos da Lei no 14.922, de 2024, que abriu crédito extraordinário para diversos ministérios com o objetivo de atender comunidades indígenas do território Yanomami em estado de emergência sanitária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, Senador Dr. Hiran, por meio do Ofício no 8/2025/CTFC, no qual há pedido de realização de auditoria com o propósito de avaliar a regularidade da execução orçamentária, as políticas públicas implementadas e os impactos decorrentes da aplicação dos recursos da Lei 14.922/2024, que abriu crédito extraordinário com o objetivo de atender comunidades indígenas do território Yanomami em estado de emergência sanitária ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com as do relatório e do voto que o fundamentam, ao Senador Dr. Hiran, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, em resposta ao Ofício no 8/2025/CTFC, de 29/3/2025, referente ao Requerimento no 15/2025-CTFC; 9.2. considerar parcialmente atendida a presente solicitação, nos termos do art. 18 da Resolução-TCU 215/2008; e 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo a realização de auditoria que avalie a correta aplicação desses recursos ora em análise, bem como a implementação e o impacto da aplicação desses valores, conforme solicitado pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal.